Tribunal: STF
Processo: MS 40520
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isolda Moura Lins impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministro Relator do processo TC n. 035.933/2019-4.



     



    Segundo narra, seu cônjuge, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), se aposentou em 21 de agosto de 1997 e o ato concessório foi homologado pelo Tribunal de Contas da União em 14 de novembro de 2013, mantendo o pagamento dos proventos com a verba denominada “opção”. Conta que, com o falecimento do marido, em 28 de agosto de 2023, passou a receber pensão por morte, conforme Portaria n. 1.660, de 13 de setembro de 2023.



    Alega que, inicialmente, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que a sentença que reconhece ao trabalhador determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de produzir efeitos quando ocorre a superveniente incorporação definitiva desse percentual aos seus vencimentos. Sustenta, porém, que esse entendimento foi posteriormente aperfeiçoado, de modo a reconhecer que o princípio da segurança jurídica impede o Estado de alterar sua postura de forma a frustrar expectativas legítimas criadas pelo próprio Poder Público. Cita, exemplificativamente, os seguintes precedentes: MS 27.185, MS 30.780, MS 28.189 e MS 36.641.



    Ressalta que, por ocasião do julgamento do Tema n. 445 da repercussão geral, esta Corte assentou que os Tribunais de Contas, em nome da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, dispõem do prazo de 5 anos, contado da chegada do processo à Corte de Contas, para apreciar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria, sob pena de registro tácito.



    Sustenta que o Tribunal de Contas da União, em razão de novo entendimento, não pode suprimir a parcela dos seus proventos “opção”, em observância à proteção da confiança, sobretudo porque já transcorridos mais de 5 anos desde a concessão da aposentadoria que originou a pensão.



    Requer, ao final:



    a) [...] seja deferida a LIMINAR para evitar que o ato coator produza efeitos imediatos, determinando as autoridades coatoras se abstenham imediatamente de qualquer ato que vise suprimir ou reduzir a rubrica relativa à “Opção”, percebida pela Impetrante, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, até o julgamento final do presente writ. Caso as rubricas já tenham sido suprimidas quando da concessão da liminar, requer que elas sejam imediatamente restabelecidas para todos os efeitos;



    [...]



    e) que, in meritis, seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato coator supramencionado, tornando-o sem efeito, para manter, por conseguinte, hígido o ato de concessão da pensão por morte analisado pelo TCU, nos moldes da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a continuidade do pagamento da rubrica “Opção”, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme acima demonstrado;



    Foram prestadas informações, nas quais se apontou, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do TCU e, por consequência, a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente mandamus. No mérito, requereu-se a denegação da ordem (eDoc 331).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação mandamental (eDoc 36) ou, se assim não for entendido, pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. PROVENTOS. PAGAMENTO DA PARCELA “OPÇÃO” (ART. 193 DA LEI 8.112/1990). ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO E ORIENTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCU. ATO CONCRETO DE SUPRESSÃO DA RUBRICA REALIZADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM (IFBP). PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PARCELA POR MAIS DE 20 ANOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. BOA-FÉ E NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SUPERADA A PRELIMINAR, PELA CONCESSÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    2. A ação não pode prosseguir nesta Corte, em razão da incompetência para seu julgamento.



    No caso em exame, foi instaurada, perante o Tribunal de Contas da União, representação (TC n. 035.833/2019-4) pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos de Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), “com o objetivo de sustar o pagamento irregular da vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990, conhecida como “opção”, conforme o entendimento firmado pelo TCU no Acórdão 1.599/2019-Plenário, aos órgãos da Administração Pública Federal” (eDoc 20, p. 1).



    O órgão técnico fundamentou sua iniciativa no fato de ter identificado, “no processo de fiscalização contínua da folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 (TC-022.202/2019-6), o pagamento indevido de opção” a mais de 5.000 aposentados e pensionistas de 92 órgãos públicos federais, que teriam implementado os requisitos de aposentadoria após 16 de dezembro de 1998, considerando, igualmente, a data da concessão das aposentadorias dos instituidores de pensão” (eDoc 20, p. 5). Ao final, propôs que a Corte de Contas determinasse “a esses órgãos que regularizassem a situação, instaurando o devido processo administrativo, com respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, observando-se, ademais, as circunstâncias individuais dos beneficiários, tais como o tempo de vigência do ato e se já fora julgado pela Corte de Contas” (eDoc 20, p. 5).



    Ao final, o Tribunal de Contas da União proferiu o acórdão n. 565/2021/Plenário, nos seguintes termos:



    ACÓRDÃO Nº 565/2021 – TCU – Plenário



    1. Processo nº TC 035.933/2019-4.



    2. Grupo I – Classe de Assunto: VII - Representação



    3. Interessados/Responsáveis: não há.



    4. Unidades: Órgãos da Administração Pública Federal



    5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.



    6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.



    7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).



    8. Representação legal: não há



    9. Acórdão:



    [...]



    9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la procedente;



    9.2. determinar aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que:



    9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, iniciem os procedimentos para identificação dos casos e promovam a oitiva de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, com vistas à regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, do pagamento da vantagem denominada “opção”, prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, que deverá adotar os seguintes parâmetros:



    9.2.1.1. o pagamento da “opção” deverá ser suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo TCU;



    9.2.1.2. o pagamento da “opção” deverá ser transformado em vantagem pessoal, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram expedidos há mais de cinco anos, desde que ainda não tenham sido julgados ou considerados tacitamente registrados pelo TCU;



    9.2.1.3. o pagamento da “opção” deverá ser transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há mais de cinco anos;



    9.2.2. promovam levantamento e enviem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à apreciação desta Corte de Contas, os eventuais atos de aposentadoria e de pensão civil que contemplem o pagamento da parcela de “opção” nas circunstâncias tratadas neste processo, expedidos há mais de cinco anos, por meio do sistema e-Pessoal, caso ainda não o tenham providenciado;



    9.2.3. se abstenham de emitir novos atos de concessão que contenham a irregularidade tratada nestes autos.



    9.3. ordenar à Sefip que:



    9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, inicie os procedimentos para identificação dos casos de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, cujos atos de concessão tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há menos de cinco anos, com vistas à promoção da revisão de ofício, prevista no art. 260, § 2º do Regimento Interno, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;



    9.3.2. monitore o cumprimento deste acórdão e, no caso de descumprimento injustificado, represente ao Tribunal para apuração das responsabilidades cabíveis;



    9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente percebidas;



    9.5. ordenar à Consultoria Jurídica deste Tribunal, em articulação com a Advocacia-Geral da União, que acompanhe o andamento do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em curso na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) e do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, interposto no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o trânsito em julgado e de outras eventuais ações correlatas, comunicando oportunamente a este Relator acerca do deslinde das questões nelas tratadas;



    9.6. requerer à Diretoria de Jurisprudência da Secretaria das Sessões deste Tribunal que elabore estudos acerca da possibilidade de se editar súmula acerca da matéria tratada nestes autos, a serem submetidos à Comissão de Jurisprudência do TCU;



    9.7. dar ciência desta deliberação aos órgãos da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;



    9.8. restituir o processo à Sefip para as providências cabíveis.



    (Grifei)



    O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF) interpôs pedido de reexame contra esse pronunciamento, ao qual foi negado provimento pelo acórdão n. 592/2025/Plenário (eDoc 21).



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), autarquia federal1 e uma das entidades da Administração Pública destinatárias das determinações constantes dos mencionados acórdãos, cumpriu o comando geral e examinou, entre os casos sob sua responsabilidade, o da interessada Isolda Moura Lins, ora impetrante, no processo n. 23381.00640.2025-75 (eDoc 15).



    Assim, embora a impetrante tenha indicado o Tribunal de Contas da União como autoridade coatora, os acórdãos impugnados têm natureza geral e abstrata, dirigidos a toda a Administração Pública Federal, limitando-se a determinar a instauração de processos administrativos destinados à verificação de eventuais enquadramentos nas hipóteses descritas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos aposentados e pensionistas envolvidos. O ato concreto contestado nesta ação mandamental é de autoria do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que, ao examinar a situação específica da impetrante, concluiu que ela se enquadrava na orientação abstrata fixada pelo TCU e, com base na Notificação n. 43/2025-DGEP/REITORIA/IFPB (eDoc 4), determinou a retirada da verba denominada “opção” dos proventos da pensão.



    A eventual supressão dessa parcela dos proventos não decorreu de ato do TCU, mas de decisão da unidade jurisdicionada, que aplicou ao caso concreto as diretrizes estabelecidas pelos acórdãos n. 565/2021/Plenário e 592/2025/Plenário.



    Desse modo, os referidos acórdãos, por si sós, não produziram a alegada lesão direta a direito subjetivo da impetrante, uma vez que o Tribunal de Contas da União limitou-se a determinar que as entidades da Administração Pública Federal procedessem à análise dos pagamentos de aposentadoria e pensão sob sua responsabilidade.



    A própria narrativa constante da petição inicial evidencia que a requerente não questiona a interpretação jurídica conferida pelo TCU, mas apenas sustenta que a orientação recentemente fixada não deveria ser aplicada ao seu caso concreto, invocando o princípio da segurança jurídica. Assim, o ato efetivamente impugnado na presente ação mandamental não se origina da Corte de Contas, mas da autoridade administrativa que procedeu ao exame individual de sua situação e decidiu aplicar-lhe a nova diretriz.



    Além disso, consoante entendimento firmado por esta Corte, deliberações do Tribunal de Contas da União de caráter genérico, impessoal e abstrato não se sujeitam à impugnação por mandado de segurança por parte de interessados de forma indireta. Nesse sentido, MS 38.268, Re. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10.11.2021; e MS 27.799, ministra Rosa Weber, DJe de 2 de outubro de 2019.



    A propósito, cito julgado da Primeira Turma que examinou pedido análogo ao destes autos:



    Direito administrativo e previdenciário. Mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde que determinou a adequação de pensões ao artigo 15 da Lei nº 10.887/2004. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.



    1. Nos procedimentos de fiscalização instaurados perante o TCU, a relação é estabelecida entre a Corte de Contas e a Administração Pública. De acordo com a jurisprudência do STF, diante do caráter geral, impessoal e abstrato dos procedimentos fiscalizatórios, não há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação às pessoas indiretamente interessadas, devendo-se respeitar tais garantias apenas junto ao órgão fiscalizado.



    2. Além disso, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois a determinação do TCU não atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante. Eventual violação ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos deve ser verificada no âmbito do ato concreto do Ministério da Saúde, que, acolhendo as recomendações do TCU, determinou a redução do valor da pensão da impetrante. No entanto, nos termos no artigo 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministros de Estado.



    3. Segurança denegada.



    (MS 34.238, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1.2.2018 - grifei)



    Em resumo, as deliberações do TCU, impugnadas no presente mandado de segurança, não repercutiram de forma direta e imediata, na esfera de direitos subjetivos da impetrante. Ao contrário, limitaram-se a determinar que os diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal reavaliassem os pagamentos feitos a servidores inativos e pensionistas, de acordo com as orientações firmadas nos acórdãos n. 565/2021/Plenário e 592/2025/Plenário.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo



    do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo



    Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Tendo em vista que o o signatário da Notificação n. 43/2025-DGEP/REITORIA/IFPB não se enquadra entre aquelas cujos atos podem ser impugnados por mandado de segurança diretamente perante o Supremo, esta Corte revela-se incompetente para processar e julgar a presente ação mandamental. 



    Ademais, inexistindo decisão do Tribunal de Contas da União que atraia a competência do Tribunal, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente para a apreciação do mandado de segurança em face da autoridade que de fato emitiu o ato que afetou a esfera jurídica da impetrante.



    3. Ante o exposto, declaro a incompetência desta Corte para processar e julgar este mandado de segurança e determino a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeira Instância (Código de Processo Civil, art. 64, §§ 1º e 3º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Notifique-se a autoridade apontada como coatora.



    5. Intime-se Publique-se



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.ifpb.edu.br/institucional/historia . Acessado em: 22/11/2025.